Tribunal: STF
Processo: ARE 1454311
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL: INOCORRÊNCIA. TEMA/RG Nº 1.303. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TEMA SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SOBRESTAMENTO. SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O art. 1.030, III, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o relator sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de carácter repetitivo. Contudo, nada dispõe acerca da possibilidade de suspensão do prazo prescricional nos casos em que reconhecida a repercussão geral do tema.



    2. Assim, em razão da omissão legal, não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao recorrido o que preceitua o art. 1.035, § 5º, do CPC, no que tange à suspensão do prazo prescricional, não sendo admissível a analogia in malam partem.



    3. É incabível a pretensão de forçar o pronunciamento desta Corte sobre eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema.



    4. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 47, p. 1)



    2. No recurso extraordinário, o agravante sustenta contrariedade aos arts. 5º, incs. II, XXXV, LIV e LV, 102, caput, e 129, inc. I, da Constituição da República. Afirma que esta Suprema Corte, ao apreciar a Questão de Ordem no RE nº 966.177/RS, “entendeu ser a suspensão do prazo prescricional consequência automática do sobrestamento da ação penal determinado pelo relator do acórdão paradigma”. Argumenta ser necessária apenas a determinação de sobrestamento do processo criminal para que se configure a hipótese prevista no art. 116, inc. I, do Código Penal, sendo a suspensão da prescrição automática e independente de manifestação expressa. Diz ser impositiva a realização de interpretação conforme a Constituição do art. 116, inc. I, do Código Penal (e-doc. 49).



    3. O STJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência firmada pelo STF.



    4. Neste agravo, o agravante afirma que a decisão de inadmissibilidade do recurso enseja usurpação da competência da Suprema Corte. Requer o provimento do presente recurso, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Tem-se nos autos que o Juízo da execução criminal reconheceu a prática de falta grave cometida pelo agravante, determinando, em consequência, a regressão do regime de cumprimento de pena, a alteração da data-base para concessão de benefícios e a decretação da perda de 1/6 dos dias remidos (e-doc. 4, p. 5-6). O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao agravo em execução interposto pela defesa para afastar a falta grave (e-doc. 7). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 11).



    6. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso extraordinário, tendo sido determinado o sobrestamento do mesmo até o julgamento do RE nº 972.598/RS (tema nº 941 do ementário da repercussão geral). Após o julgamento do aludido tema, o Tribunal de Justiça estadual, ao analisar a possibilidade de retratação da decisão, assentou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da falta disciplinar (e-doc. 20). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 23).



    7. Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso especial, o qual teve o provimento negado pelo Ministro Relator (e-doc. 37). Ao negar provimento ao agravo regimental interposto, a 6ª Turma do STJ assentou:



    “Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no RE n. 972.598/RS – Tema 941, não sobrestou o andamento nem suspendeu o prazo prescricional dos processo em curso. Confira-se:



    Execução Penal. Recurso Extraordinário. Prática de falta grave. Prévio procedimento administrativo disciplinar. Desnecessidade. Repercussão geral reconhecida. 1. Nos termos das recentes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. 2. Assim sendo, a apuração da prática de falta grave perante o juízo da Execução Penal é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF). 3. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional suscitada. (RE n. 972.598/RG Tribunal Pleno, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 06/04/2017, Publicação: 04/10/2017.)



    É bem verdade que o art. 1.030, III, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o relator sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de carácter repetitivo. Contudo, nada dispõe acerca da possibilidade de suspensão do prazo prescricional nos casos em que reconhecida a repercussão geral do tema.



    Assim, em razão da omissão legal, não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao recorrido o que preceitua o art. 1.035, § 5º, do CPC, no que tange à suspensão do prazo prescricional, não sendo admissível a analogia in malam partem.



    No mais, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é de que ‘a prescrição das faltas disciplinares de natureza grave, em virtude da inexistência de legislação específica, regula-se, por analogia, pelo menor dos prazos previstos no art. 109, VI, do Código Penal, de 3 (três) anos" (HC n. 682.633/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, SEXTA TURMA, DJe 11/10/2021.)



    Nesse sentido:



    (...)



    Na espécie, verifica-se que a falta grave foi praticada em 19/1/2017, e o agravo em execução (juízo de retratação) foi julgado na sessão virtual de 12/11/2020 até 19/11/2020, quando já ultrapassado o lapso temporal de 3 (três) anos. Correto, portanto, o reconhecimento da prescrição.” (e-doc. 47, p. 6-9)



    8. O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Esta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.448.742/RS (Tema nº 1303 do ementário da repercussão geral), por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou a seguinte tese: “1. O sobrestamento de recurso extraordinário nos tribunais de origem para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral não suspende automaticamente o prazo prescricional de pretensão punitiva penal; 2. O ministro relator do processo selecionado como paradigma no Supremo Tribunal Federal, caso entenda necessário e adequado, poderá determinar a suspensão de ações penais em curso que tratem de mesma controvérsia, assim como do prazo prescricional de pretensão punitiva penal.”



    9. Eis a ementa do julgado:



    “Execução penal. Recurso extraordinário. Efeitos do reconhecimento de repercussão geral sobre o prazo de prescrição criminal. Reafirmação de jurisprudência.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ. A decisão do STJ afirmou a prescrição de pretensão punitiva para a apuração de falta disciplinar cometida no curso de execução penal. Isso sob o fundamento de que o sobrestamento de recursos extraordinários para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral não suspende automaticamente a prescrição criminal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão constitucional consiste em saber se a prescrição criminal é automaticamente suspensa pelo sobrestamento de recursos extraordinários que aguardam o julgamento de tema de repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 966.177-RG-QO, entendeu que ‘a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’. Naquele julgamento, chegou-se à conclusão de que a suspensão da prescrição da pretensão punitiva tampouco é uma consequência automática do reconhecimento da repercussão geral.



    4. A jurisprudência do STF afirma que, inexistindo determinação de suspensão nacional de processos (CPC/2015, art. 1.035, § 5º), nem ordem de suspensão de prazo de prescrição criminal, o sobrestamento de recursos extraordinários para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral (CPC/2015, art. 1.030, III) não é causa de suspensão de prazo prescricional de pretensão punitiva.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.”



    (Rel. Ministro Presidente, Plenário, j. 05/06/2024, p. 17/06/2024)”



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator